Tribunal: CARF
Processo: 16327.902054/2016-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.902054/2016-34
ACÓRDÃO
1102-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KIRTON VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO
HOMOLOGADAS. GLOSA INDEVIDA.
A transmissão da declaração de compensação extingue o crédito tributário
sob condição resolutória. É vedado ao fisco desconsiderar estimativas
mensalmente compensadas na apuração do saldo negativo de IRPJ sob o
pretexto de que tais compensações ainda não foram homologadas
definitivamente.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 18/2006. EFEITO VINCULANTE.
Conforme diretriz vinculante da própria Receita Federal, os débitos de
estimativa não homologados devem ser cobrados nos autos dos processos
de compensação específicos. A glosa concomitante no saldo negativo
configura duplicidade de exigência tributária.
VERDADE MATERIAL. ERRO DE FATO. CRÉDITOS JUDICIALMENTE
RECONHECIDOS.
O reconhecimento parcial de estimativas em processos auxiliares (DCOMP
de julho/2010) e a origem dos créditos em decisão judicial transitada em
julgado impõem a reforma da decisão que reduziu o crédito disponível a
zero.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902054/2016-34
2
Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Transcrevo o relatório da DRJ, cujas informações são relevantes para a solução do
caso:
1. Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório da DEINF/São Paulo (fl. 381/385) que não reconheceu o
crédito de Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2010 pleiteado
no perdcomp no 29962.45623.300312.1.3.02-2619.
2. Conforme Informações Complementares da Análise de Crédito o não
reconhecimento do Saldo Negativo de IRPJ do AC 2010 indicado no PER/DCOMP
decorre da não confirmação de R$ 7.321.316,48 de Estimativas Compensadas.
3. Cientificado em 17/08/2016, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade na qual alega em síntese o seguinte: PRELIMINARMENTE Da
Nulidade do Despacho Decisório - Iliquidez e Incerteza - Equívoco na Composição
do Saldo Negativo do Requerente
a. Ao analisar o Crédito postulado pelo Requerente, entendeu a Autoridade Fiscal
que as estimativas de IRPJ dos períodos compreendidos entre janeiro e abril e
junho e agosto de 2010 não poderiam compor o saldo negativo de IRPJ daquele
ano, pleiteado nos autos como o Crédito a ser compensado na DCOMP, objeto do
presente processo administrativo.
b. Isso porque, no seu entender, as já mencionadas DCOMPs n°
11649.61824.260210.1.3.57-2010,
n°
13480.26411.300410.1.3.57-5388,
32967.20504.300710.1.3.57-1685,
n°
n°
12720.84404.310310.1.3.57-0719,
24397.66060.310510.1.3.57-8138, 33473.78021.310810.1.3.57-3832 n° n° e n°
33068.32540.300910.1.3.57-9710, que comporiam o saldo negativo do
Requerente, não restaram confirmadas.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902054/2016-34
3
c. Ocorre, contudo, que a Autoridade Fiscal, ao deixar de investigar a verdadeira
situação das referidas DCOMPs, acabou por exarar despacho decisório nulo, pela
sua iliquidez e incerteza, uma vez que foi baseado em fatos equivocados.
d. Deveras, se a Autoridade Fiscal houvesse procedido conforme seu dever de
buscar a verdade material, constataria que as referidas DCOMPs já haviam sido
analisadas pela Receita Federal, que exarou despachos decisórios acerca da sua
validade/homologação, sendo controladas, inclusive, por meio de processos
administrativos autônomos, pendentes de decisão administrativa em definitivo
até a presente data.
e. Com efeito, as estimativas de IRPJ relativas ao período de janeiro a abril e junho
de 2010, nos valores de R$ 839.020,75, R$ 665.111,33, R$ 945.690,20, R$
1.025.814,78 e R$ 49.407, 06, respectivamente, foram liquidadas por meio de
compensações que utilizaram crédito decorrentes de pagamentos indevidos a
títulos de COFINS, realizados nos anos calendário de 2003 a 2008, transmitidas
pelas
DCOMPs
n°
11649.61824.260210.1.3.57-2010,
n°
12720.84404.310310.1.3.57-0719, . n° 13480.26411.300410.1.3.57-5388, n°
24397.66060.310510.1.3.57-8138 e ( 2967.20504.300710.1.3.57-1685, as quais
geraram a formalização do processo administrativo n° 10980.724778/2012-17.
f. Já as estimativas restantes, relativas aos meses de julho e agosto de 2010, nos
valores de R$ 1.326.531,88 e R$ 2.469.740, 48, respectivamente, também foram
liquidadas por meio de compensações de crédito decorrente de pagamentos
indevidos, porém a título de PIS, realizados nos mesmos anos-calendário de 2003
a 2008, objeto das DCOMPs no 33473.78021.310810.1.3.57-3832 e n°
33068.32540.300910.1.3.9710,
formalizando,
por
sua
vez,
o
processo
administrativo n° 10980.724777/2012-72. Após o regular andamento dos
mencionados processos administrativos, sobrevieram despachos decisórios
proferidos pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Curitiba - DRF/CTA (Anexo 05).
g. Em continuação, o Requerente em razão dos diversos equívocos que
fundamentaram os despachos supracitados, apresentou manifestações de
inconformidade (Anexo 06) nos autos dos dois referidos processos administrativos
(n° 10980.724778/2012-17 e n° 10980.724777/2012-72), demonstrando que os
créditos decorrentes de pagamentos indevidos a título de PIS e COFINS utilizados
para compensação de estimativas de IRPJ nos mencionados períodos de 2010
eram válidos, uma vez que decorrem de decisão transitada em julgado, proferida
nos autos do Mandado de Segurança n° 0004031- 56.2006.404.7000 (antigo n°
2006.70.00.004031-2), que foram regularmente habilitados.
h. Além disso, o Requerente apresentou cópia de toda a documentação contábil e
fiscal relacionada aos créditos postulados, suficiente para demonstrar toda a sua
legitimidade. Entretanto, tais manifestações foram julgadas improcedentes,
implicando-se no não reconhecimento do direito creditório do Requerente.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902054/2016-34
4
i. Em face de tal resultado, foram apresentados recursos voluntários (Anexo 07),
sendo que:
• Nos autos do processo administrativo n° 10980.724778/2012-17, o julgamento
foi pautado para o dia 24/08/2016, cujo acórdão ainda não foi formalizado pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF") (Anexo 08). Ademais, na
hipótese de o resultado do acórdão pendente de formalização ser integralmente
desfavorável ao Requerente, tal decisão ainda não será definitiva, sendo facultada
a oposição de embargos de declaração e recurso especial, cujos julgamentos
poderão atribuir efeitos infringentes ao acórdão eventualmente recorrido; e
• Nos autos do processo administrativo n° 10980.724777/2012-72, o recurso
voluntário ainda pende de julgamento pelo CARF (Anexo 09).
j. Diante deste cenário, percebe-se que a Autoridade Fiscal, ao exarar o presente
despacho decisório, deixou de considerar que (i) parte das DCOMPs supracitadas
já havia sido homologadas parcialmente, bem como que (ii) apesar de o restante
das compensações não terem sido homologadas, tais decisões ainda não eram
definitivas no âmbito dos já citados processos administrativos.
l. Desse modo a autoridade fiscal acabou considerando como saldo devedor um
valor maior do que o supostamente devido pelo requerente no valor de R$
7.321.316,48 na medida em que considerou como devida a integralidade
compensada por meio da DCOMP 33473.78021.310810.1.357 3832
m. Isto posto, demonstrado o evidente equívoco cometido pela Autoridade Fiscal
em relação à composição do saldo negativo de IRPJ de 2010 do Requerente,
chega-se à conclusão de que o despacho decisório padece de iliquidez e incerteza,
razão pela qual deverá ser anulado, tendo em vista que ao assim proceder, a
Autoridade Fiscal acabou por constituir crédito tributário viciado e maior do que o
supostamente devido, por meio do processo de cobrança n° 16327.902214/2016-
45.
n. Deveras, para ser válido o lançamento, devem ser cumpridos os requisitos de
liquidez e certeza, em conformidade com o artigo 142 do Código Tributário
Nacional ("CTN"), sem os quais fica constatada a nulidade do lançamento: "Art.
142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível." (g.n.)
o. Assim, o não cumprimento das formalidades essenciais (intrínsecas) aos atos de
lançamento, tais como a liquidez e certeza do montante exigido, como ocorreu no
presente caso, torna-os nulos, gerando a obrigação para a Autoridade Julgadora
cancelá-los de ofício, conforme já destacado.
p. Além do já exposto, ressalta-se, ainda, que a Autoridade Fiscal somente poderá
exarar despacho decisório líquido e certo acerca da presente compensação, após
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902054/2016-34
5
o desfecho definitivo dos mencionados processos administrativos n°
10980.724778/2012-17 e n° 10980.724777/2012-72, uma vez que seus efeitos
repercutem diretamente nos presentes autos. Dito de outra forma, até o
encerramento dos referidos processos administrativos, qualquer valor cobrado no
presente processo é ilíquido e incerto.
q. Ante o exposto, em razão da ausência de liquidez e certeza do despacho
decisório exarado pela Autoridade Fiscal e, consequentemente, do saldo devedor
cobrado nos autos do Processo de Cobrança n° 16327.902214/2016-45, o
Requerente aguarda que esta C. Turma Julgadora determine o cancelamento
integral do débito cobrado em face do requerente III - DO DIREITO III.1. Da
Necessidade de Homologação de Estimativa Adimplida por meio das
Compensações que Compuseram o Saldo Negativo do Ano de 2010
r. Ad argumentandum, ainda que o despacho decisório ora em debate não fosse
nulo, é certo que este não poderá prevalecer, devendo ser integralmente
reformado, de modo a reconhecer o direito creditório do Requerente e,
consequentemente, homologar a compensação realizada através da DCOMP n°
29962.45623.300312.1.3.02-2619, uma vez que estimativas de IRPJ de 2010
foram, de fato, extintas para efeito da composição do saldo negativo
compensado.
s. Isso porque, a Autoridade Fiscal, ao não homologar o crédito pleiteado nesses
autos, em virtude da pendência de homologação final das declarações de
compensação que extinguiram as estimativas formadoras do saldo negativo de
2010 do Requerente, viola o disposto na Lei n° 9.430/96. Como já dito, as
estimativas de IRPJ, relativas ao período de janeiro a abril e junho a agosto de
2010 foram extintas por intermédio de compensações discutidas nos autos dos
processos administrativos n° 10980.724778/2012-17 e n° 10980.724777/2012-72,
que pendem de decisão definitiva até a presente data.
t. Todavia, o fato de as estimativas extintas por DCOMPs no ano de 2010 ainda
não terem um desfecho processual final não enseja em motivação para redução
do saldo negativo do referido ano e, consequentemente, no indeferimento do
crédito pleiteado nesses autos e das compensações a ele vinculadas.
u. Desse modo, pode-se dizer que até o desfecho final dos processos
administrativos que cuidam das declarações de compensação já citadas, o efeito
do encontro de contas é de "extinção do crédito tributário".
v. De fato, a expressão "condição resolutoria" versada no supracitado dispositivo
foi utilizada pelo legislador tributário em outra ocasião, mais especificamente no
§1° do artigo 150, do CTN, que trata do lançamento por homologação. De acordo
com tal dispositivo, " O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste
artigo extingue o crédito, sob condição resolutoria de ulterior homologação do
lançamento."
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902054/2016-34
6
x. Diante da controvérsia derivada pelas distintas interpretações conferidas ao
momento em que o crédito tributário deveria ser considerado extinto - se no
momento do pagamento ou no momento da condição resolutoria (homologação)
- , sobreveio a edição da Lei Complementar ("LC") n° 118, de 9 de fevereiro de
2005, a qual, em seu artigo 3o, determinou que "Para efeito de interpretação do
inciso I do art. 168 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1996 - Código Tributário
Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que
trata o §1° do art. 150 da referida Lei. "(g.n.)
z. Ou seja, se, de acordo com a LC n° 118/05, a extinção do crédito tributário
ocorre no momento do pagamento antecipado, infere-se que a implementação da
"condição resolutoria" prevista no artigo 150 do CTN é irrelevante para acarretar
a extinção do crédito tributário, a qual ocorre, repita-se, no momento do
pagamento.
aa. Isso quer dizer que, ao interpretar a amplitude da expressão "condição
resolutoria", a LC n° 118/05 reconheceu expressamente sua irrelevância para fins
de extinção do crédito tributário, o qual se dá com o pagamento do débito.
bb. Tanto é verdade que a extinção do crédito tributário ocorre com o pagamento
antecipado e não com a sua homologação (condição resolutoria), que o prazo
prescricional para reaver o indébito começa a flui a partir daquele (pagamento) e
não desta (homologação), conforme, aliás, reconheceu o Supremo Tribunal
Federal em sede de repercussão geral (RE 561.908/RS).
cc. Por isso, a mesma diretriz veiculada pela LC n° 118/05 para interpretar o artigo
150 do CTN também deve ser empregada para aferir o conteúdo da terminologia
"condição resolutoria" versada no §2°, do artigo 74, da Lei n° 9.430/96, na medida
em que o instituto do lançamento por homologação possui estrita semelhança
com o instituto da compensação.
dd. A semelhança entre tais institutos, aliás, foi bem capturada por Gabriel
Lacerda Troianelli, para quem "a homologação da compensação regulada pelo
artigo 74 da Lei n° 9.430/96 constitui procedimento análogo ao da homologação
do lançamento, prevista no artigo 150 do Código Tributário Nacional, com a única
diferença de que, enquanto na homologação do lançamento a autoridade
administrativa deve apenas verificar se é exato o débito calculado pelo
contribuinte, na homologação da compensação a autoridade deve também
verificar se é exato o crédito apurado pelo sujeito passivo". 1 (g.n.)
ee. Nesse contexto, a terminologia "condição resolutoria" versada no §2° do
artigo 74, da Lei n° 9.430/96 não reflete critério adequado para fins de aferição do
momento de extinção do crédito tributário, na medida em que a questão já está
superada, seja pela diretriz veiculada pela LC n° 118/05, seja pelo entendimento
manifestado pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime da repercussão geral,
de aplicação obrigatória para as Autoridades Fiscais.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902054/2016-34
7
ff. Logo, é possível firmar a premissa de que a transmissão de DCOMP tem a
aptidão de extinguir o crédito tributário por ela operado, sendo a sua
superveniente homologação completamente irrelevante para fins de aferição do
momento em que o débito compensado foi extinto.
gg. Transportando para o presente caso o referido raciocínio, temos que a DCOMP
n° 29962.45623.300312.1.3.02-2619 não foi homologada, sob o argumento de
que não haveria Crédito de saldo negativo de IRPJ em 2010, tendo em vista que as
DCOMPs utilizadas para compensar as estimativas não foram confirmadas pela
Autoridade Fiscal nos Processos Administrativos n° 10980.724778/2012-17 e n°
10980.724777/2012-72.
hh. Contudo, tal entendimento não deve prosperar. Isto porque os débitos de
estimativas de IRPJ de 2010 declarados nas DCOMPs analisadas nos referidos
Processos Administrativos n° 10980.724778/2012-17 e n° 10980.724777/2012-72,
são imediatamente exigíveis (conforme reconhecido no precedente citado
anteriormente), uma vez que foram confessados, segundo o entendimento das
próprias Autoridades Fiscais.
ii. Ora, em se considerando confessados os débitos objeto das DCOMPs
compensadas anteriormente, ainda que não homologadas ou homologadas
parcialmente, legitima o direito ao Crédito, sob pena de ensejar pagamento em
duplicidade do tributo, conforme será melhor explicado adiante, pois (i)o débito
objeto de compensação das DCOMPs utilizadas para pagamento das estimativas
de IRPJ em 2010 remanesceria devido e (ii) os valores que se pretendeu
compensar através da presente DCOMP também permaneceriam devidos.
jj. Assim sendo, considerando-se que nem a própria Autoridade Fiscal confirmou o
status das estimativas compensadas em 2010 - "Compensação não confirmada"-,
as quais foram extintas por meio das compensações e formadoras do crédito em
voga, e que aguardam resolução definitiva nos autos dos processos
administrativos n° 10980.724778/2012-17 e n° 10980.724777/2012-72, é
completamente descabida a não homologação do crédito e dos encontros de
contas havidos no presente processo.
ll. Apenas depois de encerrado o processo administrativo valor devido na
compensação não seja homologado e não pago no prazo de 30 (trinta) dias, que a
União Federal poderá inscrever o montante em Dívida Ativa e exigir o referido
montante judicialmente. É essa a dicção da Lei n° 9.430/96, art.74
mm. Essa restrição legal denota que, nesse momento, a Autoridade Fiscal não
possui respaldo normativo para desconsiderar o adimplemento das estimativas
que compuseram o saldo negativo de 2010, pois as compensações que as
extinguiram dependem de desfecho definitivo dos processos administrativos n°
10980.724778/2012-17 e n° 10980.724777/2012-72.
nn. Destarte, não há supedâneo legal para a Autoridade Fiscal deixar de
homologar o crédito e as compensações a ele vinculadas nesses autos, porquanto
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902054/2016-34
8
as estimativas que formaram o saldo negativo compensado estão devidamente
extintas, nos claros termos da Lei n° 9.430/96.
III.1.2. Da Duplicidade de Exigência e o Disposto na Solução de Consulta n°
18/2006
oo. Não obstante ao anteriormente exposto, é importante ressaltar que
independentemente do resultado final dos processos administrativos n°
10980.724778/2012-17 e n° 10980.724777/2012-72, descabe a Autoridade Fiscal
deixar de reconhecer a extinção das estimativas que compuseram o saldo
negativo do Requerente e deram origem ao crédito ora pleiteado, sob pena de
haver duplicidade de exigência.
pp. Como já demonstrado, as estimativas de IRPJ dos meses de janeiro, fevereiro,
março, abril, junho, julho e agosto de 2010 foram extintas por meio de
declarações de compensação, cujas homologações finais aguardam o desfecho
dos processos n° 10980.724778/2012-17 e n° 10980.724777/2012-72.
qq. Nesse caso, se as declarações de compensação forem definitivamente
homologadas nos aludidos processos, como aguarda o Requerente, o
indeferimento do crédito ora discutido será, consequentemente, revertido, por
relação de causa e efeito.
rr. Tal raciocínio já foi, inclusive, corroborado pela própria Receita Federal do
Brasil que, ao emitir a Solução de Consulta Interna n° 18 (Anexo 10), por
intermédio da Coordenação Geral de Tributação, entendeu que os débitos de
estimativa serão cobrados na declaração de compensação, sendo defeso a ulterior
glosa desses valores na composição do saldo negativo apurado pelo contribuinte,
veja-se: "Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base da Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo."
ss. Com efeito, ao deixar de aplicar o posicionamento da Cosit acima reproduzido,
a Autoridade Fiscal cometeu uma ilegalidade. Isso porque, conforme estabelece o
artigo 9o, da IN RFB n° 1.396, de 16 de setembro de 2013, as soluções de consulta
COSIT tem efeito vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil: "Art. 9o A
Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de sua
publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo
que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre
na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em
procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento." (g.n.)
tt. Isso posto, resta claro que a Autoridade Fiscal, em contrariedade ao disposto
na Lei n° 9.430/96 e à Solução de Consulta Interna n° 18, não reconheceu o saldo
negativa do Requerente, justamente pelo resultado (não definitivo) de
homologação das estimativas havido nos processos n° 10980.724778/2012-17 e
n° 10980.724777/2012-72.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902054/2016-34
9
uu. Não obstante, a não homologação da DCOMP ora em discussão acabou por
representar a não homologação de parte dos débitos de estimativas
compensados e, dessa forma, na projeção de exigência em duplicidade de valores
a título de tributo: (i) uma nos processos administrativos n° 10980.724778/2012-
17 e n° 10980.724777/2012-72; e (ff) outra nesse processo de crédito n°
16327.902054/2016-34 (processo de cobrança n° 16327.902214/2016-45).
vv. Nesse sentido, a doutrina também confirma a impossibilidade de se proceder
como a Autoridade Fiscal no despacho decisório ora combatido, ao não
reconhecer o saldo negativo de IRPJ, em função da não homologação de
compensações que extinguiram estimativas mensais que formaram o referido
crédito.
xx. Destarte, o despacho decisório em comento deve ser integralmente
reformado com fundamento no disposto na Solução de Consulta Interna n° 18, de
aplicação obrigatória pela Receita Federal do Brasil, de modo que o saldo negativo
de IRPJ de 2010 do Requerente seja integralmente reconhecido e,
consequentemente, o direito creditório e as compensações a ele vinculadas
nesses autos, independentemente do resultado dos processos n°
10980.724778/2012-17 e n° 10980.724777/2012-72, que ainda não tiveram
decisão. III.2. — Do Efetivo Direito Creditório do Requerente Decorrente de
Decisão Judicial Transitada em Julgado
zz. Caso não se entenda pela reforma integral do despacho decisório ora em
debate, pelo anteriormente exposto, o que se admite apenas à título
argumentativo, é certo que ainda assim a não homologação da compensação ora
analisada não poderá prosperar, em razão da efetiva existência do direito
creditório do Requerente decorrente do recolhimento indevido de PIS e COFINS.
III.2. — Do Efetivo Direito Creditório do Requerente Decorrente de Decisão
Judicial Transitada em Julgado
aaa. Caso não se entenda pela reforma integral do despacho decisório ora em
debate, pelo anteriormente exposto, o que se admite apenas à título
argumentativo, é certo que ainda assim a não homologação da compensação ora
analisada não poderá prosperar, em razão da efetiva existência do direito
creditório do Requerente decorrente do recolhimento indevido de PIS e COFINS.
bbb. De fato, em 13/02/2006, o requerente ajuizou o já mencionado Mandado de
Segurança n° 0004031-56.2006.404.7000 (antigo n° 2006.70.00.004031-2) (Anexo
11), por meio do qual, demonstrando a inconstitucionalidade e ilegalidade do
alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS pretendido no art. 3o da Lei n°
9.718/98, requereu fosse reconhecido seu direito líquido e certo de sujeitar-se à
incidência das referidas contribuições tomando como base de cálculo o
faturamento (e não a totalidade das receitas), assim entendido como o produto
decorrente, apenas, da venda de mercadorias, da prestação de serviços ou da
combinação de ambos, tal como definido pela Lei Complementar n° 70/91.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902054/2016-34
10
ccc. O pedido liminar inicialmente pleiteado foi concedido em 16/02/2006 e, após,
tal liminar foi confirmada por meio da sentença parcialmente procedente,
publicada no Diário Oficial de 11/10/2006 (Anexo 12).
III.3. Ad Argumentandum - Sobrestamento dos Autos do Presente Processo até o
Julgamento Definitivo dos Processos Administrativos n° 10980.724778/2012-17 e
n° 10980.724777/2012 72, ou, ao menos, do RE n° 609.096/RS
ddd. Na remota hipótese de que esta C. Turma Julgadora entenda por não acolher
os argumentos ora apresentados, o que se alega à título argumentativo, é certo
que deverá, ao menos, determinar o sobrestamento do presente feito até que
seja (i) proferida decisão definitiva de mérito nos autos dos Processos
Administrativos n° 10980.724778/2012-17 e n° 10980.724777/2012-72, ou, ao
menos, (ffjsté que o STF decida sobre a incidência do PIS e da COFINS sobre as
receitas financeiras auferidas pelas instituições financeiras no Recurso
Extraordinário n° 609.096/RS, ao qual foi conferido repercussão geral
eee. Isso porque, muito embora o Decreto n° 70.235/73 não disponha
expressamente acerca do sobrestamento, este instituto é admitido pelo Novo
Código de Processo Civil, em seu artigo 313, inciso V, alínea a, o qual prevê a
suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de
outra causa ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que
constitua o objeto principal de outro processo pendente devendo portanto ser
aplicado de forma subsidiária ao processo administrativo nos termos do art.15 do
Código Processo Civil.
fff. Ou seja, de acordo com a regra acima transcrita, o Julgador deve suspender o
julgamento do processo sempre que o mérito depender do encerramento de
outra causa, que constitua o objeto principal do processo pendente de análise.
ggg. É exatamente o que ocorre no caso em questão: a extinção do saldo negativo
utilizado na DCOMP, objeto do presente processo administrativo, está
intrinsicamente vinculada ao aproveitamento integral do saldo negativo de IRPJ
discutido nos autos dos processos administrativo n° 10980.724778/2012-17 e n°
10980.724777/2012-72.
hhh. Efetivamente, o mérito da compensação em questão depende do
encerramento dos processos administrativo n° 10980.724778/2012-17 e n°
10980.724777/2012-72.
iii. Assim, constitui um dever da Administração Pública a busca incessante pela
verdade material, de modo que, na hipótese de existir algum fato, ainda não
definitivamente julgado, que seja determinante à cobrança do crédito tributário
discutido, deve-se, necessariamente, aguardar que a questão relativa a tal fato
prejudicial seja
jjj. No presente caso, tem-se que a existência ou não de saldo negativo de IRPJ,
suficiente a compensar, é, insista-se, absolutamente dependente do resultado
final que se dará nos autos dos processos administrativo n° 10980.724778/2012-
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902054/2016-34
11
17 e n° 10980.724777/2012-72, de modo que seria ilegal o prosseguimento da
cobrança dos créditos tributários exigidos antes da apreciação final relativamente
ao mencionado lançamento.
lll.A mesma relação de prejudicialidade existe entre o presente caso e o RE n°
609.096/RS, uma vez que, enquanto não for decidido pelo STF se as receitas
financeiras são passíveis de tributação pelo PIS e pela COFINS, não há como se
decidir a matéria tratada nos autos desse processo.
Mmm. Ainda, fazendo-se um paralelo com o Direito Penal, que, da mesma forma
que o Direito Tributário, é pautado pelo princípio da tipicidade7, já decidiu o
Supremo Tribunal Federal que a materialidade de um crime de sonegação fiscal
somente dará ensejo à aplicação da pena após decisão final, na esfera
administrativa, que constitua, definitivamente, o crédito tributário objeto da
sonegação.
nnn. Ora, se no Direito Penal um lançamento pendente de decisão definitiva não
poderá ser suficiente para caracterizar o tipo penal, resta claro que, transpondo
esse raciocínio para o campo tributário, não há como prevalecer a exigência de
um suposto débito cujo fato jurídico tributário dependa de decisão definitiva em
outro processo administrativo.
ooo. Pelo exposto, em razão de a composição do Crédito objeto da DCOMP n°
29962.45623.300312.1.3.02-2619, cuja homologação é pleiteada neste processo,
estar sob discussão nos processos administrativos n° 10980.724778/2012-17 e n°
10980.724777/2012 72, requer-se a esta C. Turma Julgadora, a título meramente
argumentativo, o sobrestamento do presente processo administrativo até o
julgamento definitivo dos referidos processos, já que a efetiva apreciação do
mérito naqueles autos é questão imprescindível para que se possa deferir ou
indeferir o direito creditório postulado nesse feito.
ppp. Ad argumentandum, caso assim não se decida, requer-se, ao menos, o
sobrestamento do presente caso até o julgamento do RE n° 609.096/RS, com
fundamento nos motivos já expostos.
III - DO PEDIDO
qqq. Ante o exposto, requer-se a essa C. Turma Julgadora o cancelamento do
despacho decisório ora em debate, tendo em vista a sua nulidade por ausência de
liquidez e certeza.
rrr. Ad argumentandum, caso assim não se decidam requer-se o recebimento, o
conhecimento e o provimento da presente Manifestação
4. É o relatório.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme a ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902054/2016-34
12
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS.
QUESTÃO PENDENTE DE JULGAMENTO AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Na apuração do saldo negativo de IRPJ é cabível a glosa de estimativa cuja
compensação não foi homologada, por ausentes os atributos de liquidez e certeza
do crédito, ainda que referida compensação esteja pendente de decisão
administrativa definitiva.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
AUSÊNCIA DE VÍCIO NA LAVRATURA DO DESPACHO DECISÓRIO. PROCEDIMENTOS
EXECUTADOS EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES ESTABELECIDOS NA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
É incabível a argüição de nulidade processual na hipótese em que os atos
administrativos estejam revestidos de suas formalidades essenciais e em estrita
consonância com as normas tributárias de regência.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento de processos administrativos. O
processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a Administração a impulsionar o processo até sua decisão
final.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando:
a) Nulidade do Despacho Decisório – Iliquidez e Incerteza - Equívoco na Composição do
Saldo Negativo do Recorrente;
b) Da Necessidade de Homologação de Estimativa Adimplida por meio das Compensações
que Compuseram o Saldo Negativo do Ano de 2010;
c) Da Duplicidade de Exigência e o Disposto na Solução de Consulta no 18/2006;
d) Do Efetivo Direito Creditório do Recorrente Decorrente de Decisão Judicial Transitada
em Julgado;
e) Ad Argumentandum - Sobrestamento dos Autos do Presente Processo até o Julgamento
Definitivo dos Processos Administrativos no 10980.724778/2012-17 e no 10980.724777/2012-72,
ou, ao menos, do RE no 609.096/RS
É o relatório.

Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902054/2016-34
13
VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
1. Admissibilidade
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, o conheço.

2. Dos fatos
Submete-se a exame Recurso Voluntário interposto por Kirton Vida e Previdência
S.A. (sucessora de HSBC Vida e Previdência Brasil S.A.) insurgindo-se contra a decisão da Delegacia
Regional de Julgamento (DRJ) que manteve a não homologação de compensação efetuada via
PER/DCOMP no 29962.45623.300312.1.3.02-2619. O objeto da lide é o indeferimento de crédito
relativo ao Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, integralmente glosado pela
autoridade fiscal em razão da desconsideração de estimativas mensais compensadas pelo
contribuinte. A análise deste feito demanda a observância rigorosa do Princípio da Verdade
Material, exigindo-se que a realidade contábil-fiscal e a eficácia extintiva das declarações de
compensação prevaleçam sobre óbices procedimentais que ensejam indevida duplicidade de
exigência tributária.

2.1. Do Despacho Decisório e dos Fundamentos da Glosa
A autoridade fiscal de origem procedeu ao indeferimento do crédito pleiteado sob o
argumento de que a composição do saldo negativo informado em DIPJ (Ficha 12B) careceria de
lastro financeiro. Os fundamentos expostos no despacho decisório (fls. 381/385) e nas
informações complementares podem ser assim sintetizados: i) Glosa de R$
7.321.316,48: Referente a "Estimativas Compensadas" nos meses de janeiro a abril, junho, julho e
agosto de 2010; ii) Base Legal: Art. 168 do CTN, Art. 74 da Lei no 9.430/96 e Art. 4o da IN RFB no
1.300/2012.
O fisco sustentou que, diante da não confirmação das DCOMPs transmissoras das
estimativas (por estarem sob discussão administrativa), tais valores deveriam ser reduzidos a zero
na apuração do saldo negativo, resultando em um saldo disponível de "R$ 0,00".

2.2. Da Manifestação de Inconformidade e das Provas Contábeis
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente demonstrou que as estimativas
de 2010 foram liquidadas com créditos de PIS/COFINS oriundos de decisão judicial transitada em
julgado nos autos do Mandado de Segurança no 0004031-56.2006.404.7000. Tal ação reconheceu
o direito de exclusão do alargamento da base de cálculo (Art. 3o da Lei no 9.718/98).
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902054/2016-34
14
Compulsando-se a documentação contábil (Anexos 05 e 06 da MI), verifica-se que a
Recorrente logrou êxito em comprovar a cadeia de legitimação do crédito. Ao contrário de uma
mera expectativa, trata-se de créditos judicialmente sancionados e regularmente habilitados. A
prova documental evidencia que a origem do indébito é certa e que a pendência de julgamento
administrativo definitivo das DCOMPs não retira a eficácia da extinção do débito sob condição
resolutória, conforme autoriza o ordenamento jurídico.

2.3. Da Decisão da Delegacia Regional de Julgamento (DRJ/CTA)
A DRJ proferiu o Acórdão no 06-61.661, mantendo a glosa e rejeitando as teses defensivas.
Entendeu que na apuração do saldo negativo de IRPJ é cabível a glosa de estimativa cuja
compensação não foi homologada, por ausentes os atributos de liquidez e certeza do crédito,
ainda que referida compensação esteja pendente de decisão administrativa definitiva. Além disso,
não há previsão legal para o sobrestamento de processos administrativos.
A instância de piso fundamentou sua decisão na suposta ausência de liquidez e certeza do
crédito (Art. 170 do CTN) e na impossibilidade de sobrestamento, invocando o Princípio da
Oficialidade (Lei no 9.784/99).

2.4. Das Razões do Recurso Voluntário
No presente recurso, a Recorrente aponta vício material na decisão recorrida, destacando
que a fiscalização e a DRJ ignoraram que a DCOMP no 33473.78021.310810.1.3.57-3832
(julho/2010) foi parcialmente homologada, com R$ 522.361,53 expressamente reconhecidos pelo
próprio fisco nos autos do processo no 10980.724777/2012-72. Alega que a Receita Federal
descumpriu sua própria norma vinculante, que veda a glosa de estimativas compensadas na
apuração do saldo negativo. Reitera que o fisco está cobrando a mesma grandeza tributária duas
vezes: nos processos das estimativas e via indeferimento do saldo negativo.

3. PRELIMINAR DE NULIDADE
O controle de legalidade do ato administrativo tributário requer o preenchimento dos
requisitos esculpidos no Art. 142 do CTN e no Decreto no 70.235/72. No caso vertente, a
Recorrente argui a nulidade por suposta iliquidez e incerteza do despacho decisório.
A preliminar deve ser rejeitada. Conforme os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, a
nulidade requer vício formal de competência ou cerceamento de defesa. O erro na apuração dos
valores (especificamente a omissão do montante de R$ 522.361,53) constitui matéria de mérito e
não nulidade formal. O ato administrativo identificou o sujeito passivo, a matéria tributável e os
fundamentos da glosa, permitindo o pleno exercício do contraditório.
Superada a preliminar, submeto à apreciação deste colegiado o mérito da controvérsia.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902054/2016-34
15

4. MÉRITO
A tese fazendária não merece prosperar, pois desconsidera a natureza jurídica da
compensação no Direito brasileiro e as próprias diretrizes normativas da Receita Federal.

4.1. Da Extinção sob Condição Resolutória (Art. 74, Lei 9.430/96)
A transmissão da Declaração de Compensação (DCOMP) opera a extinção do crédito
tributário sob condição resolutória. Nos termos do Art. 74, §2o, da Lei no 9.430/96, a entrega da
declaração é o ato que exterioriza a extinção do crédito tributário pela via da compensação.
Por analogia com o Art. 150 do CTN e sob a égide da Lei Complementar no 118/05, o
pagamento antecipado — aqui materializado pela DCOMP — extingue o débito no momento de
sua transmissão. Admitir que o fisco considere a DCOMP como confissão de dívida para fins de
cobrança, mas a ignore como forma de pagamento para fins de saldo negativo, é contraditório e
ilegal. Enquanto não houver decisão administrativa definitiva julgando improcedentes as
compensações das estimativas, o fisco não possui supedâneo para glosá-las nesta seara, sob pena
de violação direta ao devido processo legal.

4.2. Da Vinculação à Súmula CARF 177
A Administração Tributária está vinculada às suas próprias interpretações normativas. A
Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT no 18/2006 estabelece que débitos de estimativa
compensados e não homologados devem ser cobrados nos autos de seus próprios processos de
compensação, sendo vedada a glosa destas mesmas estimativas na apuração do saldo negativo.
A Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal entendeu que:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base da Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo.
O descumprimento desta SCI gera o que a doutrina denomina de duplicidade de exigência.
A Fazenda Nacional pretende cobrar as estimativas de 2010 nos processos administrativos no
10980.724778/2012-17 e no 10980.724777/2012-72 e, concomitantemente, exige o mesmo valor
ao reduzir o saldo negativo a zero nestes autos. Tal conduta é repelida pelo ordenamento jurídico-
tributário.
Aplica-se, por fim, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula CARF 177.

Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902054/2016-34
16
4.3. Da Prova do Direito Creditório e a Homologação Parcial de Julho/2010
Um exame detido dos autos revela um erro material que, por si só, compromete a higidez
da decisão de piso. A DRJ admitiu expressamente (fl. 15 do Acórdão recorrido) que o valor de R$
522.361,53, relativo à estimativa de julho/2010, foi parcialmente reconhecido nos autos do
processo no 10980.724777/2012-72 (PER/DCOMP 33473.78021.310810.1.3.57-3832).
Mesmo diante desta admissão factual contra o interesse da própria Fazenda, a glosa foi
mantida integralmente, o que constitui contradição lógica insuportável. Ademais, a legitimidade
dos créditos de PIS/COFINS utilizados está lastreada no trânsito em julgado do MS no 0004031-
56.2006.404.7000.
Sendo o crédito judicialmente sancionado, a autoridade fiscal não detém discricionariedade
para desconsiderar os efeitos extintivos das compensações enquanto pendentes de julgamento
final.
Diante da fundamentação exposta, o provimento total do recurso é a medida que se impõe
para restaurar a verdade material e a segurança jurídica.
Caso reste vencido no mérito, apreciando o pedido subsidiário da Recorrente quanto ao
sobrestamento do presente processo, até o julgamento definitivo dos Processos Administrativos
no 10980.724778/2012-17 e no 10980.724777/2012-72, entendo que o pedido deve ser acolhido,
uma vez que a extinção do saldo negativo utilizado na DCOMP, objeto do presente processo, está
intrinsecamente vinculada ao aproveitamento integral do saldo negativo de IRPJ discutido nos
mencionados processos, em que pese a existência do Princípio da Oficialidade, que demanda
impulsionar o processo até a sua decisão final. O mérito da compensação em questão depende do
encerramento desses processos.

5. DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e,
no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer a integralidade do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2010 e homologar a compensação até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 535
DF CARF MF
Original